Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721812-90.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BLAYTON ALVES FERREIRA, FRIBRAGA COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECHS. POSSIBILIDADE. A expedição de ofício às instituições financeiras, denominadas fintechs é medida razoável, bem como se encontra em perfeita harmonia com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, mormente quando outras diligências restaram infrutíferas. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, inciso II e III e 523, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de expedição de ofícios às administradoras de crédito denominadas Fintechs, ao argumento de não haver respaldo legal nem fundamentos fáticos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 523, ambos do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nesse cenário, observa-se que o requerimento de expedição de ofício às instituições financeiras, denominadas fintechs, se caracteriza pela razoabilidade da diligência pleiteada, assim como se encontra em perfeita harmonia com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva” (ID Num. 21064656 - Pág. 2) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017